Tribunal: TJES
Processo: 5012193-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012193-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEZIEL SOUZA PINHEIRO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012193-13.2023.8.08.0048

RECTE.: JEZIEL SOUZA PINHEIRO

RECDO.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Ordinária informando ter pactuado a CDC nº 404041469 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, tarifa de avaliação, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores. Apresentou recurso inominado no ID 5740860, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida
: Reitera que os pedidos formulados pelo autor já foram decididos pelo STJ, sendo incabível qualquer restituição. Ofertou contrarrazões no ID 5740863.
3. Sentença
: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inauguralmente formulados na inicial pelas razões já explicitadas acima. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Passo a analisar as rubricas questionadas pelo requerente e presentes no contrato CDC nº 404041469. No tocante à
tarifa de avaliação
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (ID 5740851), aparentemente realizada por preposto da vendora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. O mesmo raciocínio vale para o valor de
registro do contrato
, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, eis que apesar de lícita, deve ser demonstrada a efetiva realização do serviço, o que não restara demonstrado nos autos. Não há como se admitir a cobrança por serviço específico se este não fora comprovadamente prestado. Por sua vez, quanto ao
seguro
, analisando o contrato, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (ID 5740850), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada. Apesar de questionado em sede recursal, o contrato entabulado não prevê a cobrança de tarifa de cadastro, constando do instrumento a sua isenção. Dessa forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Por fim, vejo por bem a devolução em dobro dos valores reconhecidos como abusivos. Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço a ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato (R$ 401,60) e tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00), devendo o requerido restituir os valores ao autor, na forma dobrada, devidamente atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)